Tribunal: TCU
Processo: 011.734/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 699/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas ao Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) negociado entre a Anatel e a Tim e aprovado pelo Conselho Diretor da agência em 27/8/2019, o qual também foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal no TC Processo 038.359/2019-7 ; Considerando que o denunciante não possui legitimidade para apresentar denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, porquanto se trata de pessoa jurídica que não é sindicato, associação ou partido político; Considerando que o Acórdão 548/2020-TCU-Plenário (TC Processo 038.359/2019-7 0 analisou devidamente os temas trazidos na denúncia, não tendo sido contatadas as supostas irregularidades, conforme anotado pela unidade instrutora à peça 12; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 12), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.734/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.